Tribunal: STF
Processo: HC 185389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Edson Vieira Abdala, em favor de Raphael Suss Marques, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 578.011/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal (fato ocorrido em 28.08.2015); artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (artigo 5º, inciso III da Lei nº 11.340/2006), estes na forma da Lei nº 11.340/06 e artigo 347, caput, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/PR requerendo a revogação da prisão em razão da pandemia do COVID-19, alegando o grande risco de propagação no sistema penitenciário, haja vista que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois possui asma crônica, CID10=J45.9 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o pedido por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 3) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento da liberdade em razão da pandemia do coronavírus. 
    Argumenta que pertence ao grupo de risco, por possuir Asma Crônica, doença pulmonar registrada sob o CID10=J45.9, que, quando somada ao COVID-19, aumenta os sintomas respiratórios e contribui para o agravamento de crises de asma. 
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 184.028/PR.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 184.028, de minha relatoria, atualmente transitado em julgado. As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 7.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente